Tribunal: TJMT
Processo: 1007888-83.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007888-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FAUSTINO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 002.759.381-90 (AGRAVANTE), OTAVIO DO NASCIMENTO - CPF: 298.751.291-00 (AGRAVADO), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), ADEMILTON CESAR DA SILVA - CPF: 978.477.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “QUIETA NON MOVERE” - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, o Magistrado quo determinou a realização da audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base nos testemunhos ali colhidos é que foi deferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.

A demanda possessória envolve a comprovação da posse e, no
caso, ambas as partes sustentam a posse do imóvel, necessitando
a matéria em debate de dilação probatória
, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito
, fazendo-se necessária a instrução do feito para formação de um juízo de convicção mais seguro.

Assim, mostrando-se conveniente que se mantenha a situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, por força do princípio “quieta non movere”,
que aconselha a conservação da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda; notadamente quando necessária ampla dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FAUSTINO FRANCISCO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 1001003-25.2023.8.11.0053, ajuizada em seu desfavor por OTAVIO DO NASCIMENTO, que, após a realização de audiência de justificação, deferiu em favor do autor o pedido liminar de reintegração da posse.

Em suas razões, o agravante alega a ausência de comprovação pelo agravado dos requisitos necessários para sua proteção possessória: turbação sofrida ou ameaça de esbulho, data da ocorrência e autoria, bem como a fragilidade dos depoimentos da testemunha e informante na referida audiência.

Aduz que é proprietário de uma área rural de 197,8557 hectares, Sítio Maga Velha, localizado na região do Piraim, no município de Barão de Melgaço/MT, originária de uma área maior de 449 hectares, denominada “Piraim de Cima”, a qual pertencia a sua ascendente, SRA. FELIZARDA MARIA DE MOURA, já falecida, consoante comprovantes de pagamentos de imposto territorial, datados dos anos de 1950,1952,1957 e 1958.

Destaca que nasceu no Sítio Manga Velha, sendo que neste local cresceu, criou seus 05 (cinco) filhos e permanece residindo até a data de hoje, há mais de 82 (oitenta e dois) anos, conforme faz prova sua própria certidão de casamento, datada em 14.08.1967, onde consta a indicação deste local como sua residência e domicílio.

Sustenta que há mais de 82 (oitenta e dois) anos reside no local, sem oposição de terceiros, onde assumiu a posse mansa e pacífica de seus ascendentes neste sítio e vem se comportando como verdadeiro dono, executando inúmeras melhorias como: edificação, casa, curral, cercas, plantação, criação de galinhas, cavalos, gados, instalação de energia elétrica, fazendo desta terra sua fonte de renda mensal e subsistência.

Informa que o requerente alega suposta invasão perpetrada pelo requerido, como: colocação de cercas em sua área e invasão de gados em seu pasto. Todavia, o autor não fez prova do alegado, especificamente do esbulho sofrido, através de fotos e depoimentos testemunhais robustos neste sentido.

Assevera a fragilidade dos relatos do informante, SR. URBANO LINO DA SILVA, e da testemunha, SRA. BENEDITA ALMEIDA DE LIMA, ambos inquiridos em audiência de justificação, os quais não declinaram o esbulho supostamente praticado pelo requerido, ao contrário, reforçaram tão somente que os litigantes residem na região há anos.

Esclarece que o agravado desde o ano de 2020 vem tentando ardilosamente “abocanhar” parte da área do requerido, destruindo cercas já instaladas e ameaçando seus familiares, aproveitando da simplicidade do promovido, pessoa idosa e analfabeta, consoante narrativas constantes no botim de ocorrência nº 2020.292617 e 2021.232209.

Assim, requer seja conhecido o presente recurso, bem como, liminarmente, seja concedida a tutela recursal de urgência, a fim de suspender a ordem judicial de reintegração de posse em favor do agravado no imóvel descrito na exordial, com a manutenção da agravante na posse do imóvel Sítio Manga Velha.

O pedido liminar foi indeferido (ID 209355684).

Contraminuta da parte agravada (ID 211545191).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR proposta por OTAVIO DO NASCIMENTO em face de FAUSTINO FRANCISCO DA SILVA, alegando, em síntese, que é possuidor, de fato, há mais de 64 (sessenta e quatro) anos, da área rural situada na localidade do Piraim Mangavéia, s/n, zona rural da cidade de Barão de Melgaço/MT, utilizando-a sempre para o sustento da família.

Afirma que, apesar de não ter a transferência definitiva da propriedade, foi adquirida de boa fé e por posse mansa e pacífica pelo genitor do requerente, tendo permanecido com possuidor após o falecimento de seu pai.

Aduz que, desde a data de 23/06/2020, o requerido passou a invadir as terras do autor, momento em que o mesmo procurou respeitosamente o requerido para esclarecer amigavelmente os fatos, tendo sido tratado com desdém.

Narra, ainda, que a invasão continuou desde então e, em fato mais recente, o demandante foi ameaçado por Alaide Maria da Silva, filha do demandado, tendo este aproveitado para mais uma vez avançar com a invasão nas terras do autor, oportunidade em que este, por derradeira vez, registrou novo boletim de ocorrência.

Com receio de sofrer maiores danos patrimonial, bem como sua própria vida, visto já ter sido ameaçado, e vendo que as tentativas amistosas de pôr fim ao esbulho que vem sofrendo em sua propriedade, postula pela concessão da tutela de ordem de reintegração de posse.

Recebida a inicial, o Juiz a quo determinou a realização da audiência de justificação prévia.

Depois de realizado o ato, oportunidade que foi realizada a oitiva do informante Urbano Lino da Silva e da testemunha Benedita Almeida de Lima, o Magistrado singular, verificando comprovado nos autos que o autor exercia a posse do imóvel, nos termos dos art. 561, do CPC, deferiu a liminar para reintegrar o autor na posse da propriedade descrita na exordial.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo de origem (CPC, 561), sob pena de supressão de instância.

Como cediço, as ações possessórias intentadas, dentro de ano e dia, da turbação ou do esbulho regem-se pelo procedimento especial, que autoriza a concessão liminar da medida possessória, sem ouvir o réu, desde que provados na petição inicial, os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração.

A existência dos pressupostos mencionados, no artigo citado, é imprescindível ao deferimento da reintegração de posse.

Constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, o Magistrado quo determinou a realização de audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base em referidas provas é que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte autora.

Contudo, no presente caso, em princípio, igualmente transparece legítimo o direito da parte agravante sobre a posse do imóvel em litígio, pois alega que a área,
denominada “Piraim de Cima”, pertencia a sua ascendente, SRA. FELIZARDA MARIA DE MOURA, já falecida, consoante comprovantes de pagamentos de imposto territorial, datados dos anos de 1950,1952,1957 e 1958.

Destaca que nasceu no Sítio Manga Velha, sendo que neste local cresceu, criou seus 05 (cinco) filhos e permanece residindo até a data de hoje, há mais de 82 (oitenta e dois) anos, conforme faz prova sua própria certidão de casamento, datada em 14.08.1967, onde consta a indicação deste local como sua residência e domicílio.

Assim, ainda que não se possa aferir, com certeza, a posse do Agravante, certo é que, da mesma maneira, não restou comprovada a posse da Agravada.

Como a demanda possessória envolve a comprovação da posse, e a parte agravante também afirma ser possuidora do imóvel, torna-se necessária a manutenção da situação do status quo para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.

No caso, ambas as partes sustentam a posse do imóvel, necessitando
a matéria em debate de dilação probatória
, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito
, fazendo-se necessária a instrução do feito para formação de um juízo de convicção mais seguro, mostrando-se conveniente que se mantenha a situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, por força do princípio “quieta non movere”.

Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO ANULATÓRIA, COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. DOAÇÃO DO IMÓVEL À AGRAVANTE QUE, À PRIMEIRA VISTA, LHE CONFERE O DIREITO DE PERMANECER NO BEM, ATÉ ULTERIOR JULGAMENTO DA LIDE. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO "QUIETA NON MOVERE". DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70074580747, 18ª Câmara Cível, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 24/10/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. USUCAPIÃO E IMISSÃO DE POSSE. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO. Na incerteza quanto à posse e a propriedade, em ações conexas em que as partes litigam entre si discutindo posse e propriedade, preserva-se a situação de fato consolidada, em primazia do princípio do status quo ou quieta non movere. Agravo de instrumento provido.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70075951236, 20ª Câmara Cível, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 28/03/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE LIMINAR - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - PROVAS DA ALEGADA POSSE - AUSÊNCIA - TUTELA POSSESSÓRIA ANTECIPADA INDEFERIDA - Não se vislumbrando, em autos de ação possessória, provas da posse que o autor afirma ter sobre determinado bem imóvel, cumpre indeferir a liminar pleiteada, mantendo-se prudentemente a situação fática tal como se apresentava, em harmonia com o princípio da conservação do estado de fato (quieta non movere).” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 10000170764963001 MG, Relator: Vasconcelos Lins Julgado em 17/04/2018)

Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, a r. decisão que concedeu a liminar merece esta ser reformada até o julgamento de mérito da ação principal.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão que determinou a reintegração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024